Tribunal: TJMT
Processo: 0001880-21.2017.8.11.0011
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001880-21.2017.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), R. DE OLIVEIRA BARRETO - CNPJ: 06.061.979/0001-94 (APELADO), ROSANGELA DE OLIVEIRA - CPF: 419.815.611-53 (APELADO), JOSE APARECIDO BARRETO DOS SANTOS - CPF: 354.099.591-91 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO APARECIDO GUEDES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INÉRCIA DO CREDOR NÃO CONFIGURADA – SUCESSIVAS DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS – INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL – ART. 921, § 4o-A, DO CPC – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI No 14.195/2021 – PRINCÍPIO DO ISOLAMENTO DOS ATOS PROCESSUAIS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A prescrição intercorrente pressupõe a inércia do exequente na prática de atos tendentes à satisfação do crédito, o que não se verifica quando há reiteradas diligências para localização de bens penhoráveis.

Nos termos do artigo 921, § 4o-A, do Código de Processo Civil, a constrição de bens, ainda que parcial, interrompe o prazo da prescrição intercorrente, afastando a extinção da execução.

A Lei no 14.195/2021 não pode ser aplicada retroativamente a atos processuais anteriores à sua vigência, em respeito ao princípio do isolamento dos atos processuais, previsto no artigo 14 do CPC.

Recurso de apelação provido para reformar a sentença e determinar o prosseguimento da execução.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por BANCO BRADESCO S.A, contra a r. sentença prolatada pelo juízo da 1a Vara da Comarca de Mirassol D Oeste, que nos autos da Ação de Execução por Título Executivo Extrajudicial n. 0001880-21.2017.8.11.0011 - Cód. 247533 movida em desfavor R. DE OLIVEIRA BARRETO e outro (s),, indeferiu o pedido formulado pelo antigo advogado da parte autora/exequente e julgou extinta a execução pela prescrição intercorrente, e o faço com resolução de mérito, a teor do que dispõe o art. 487, inciso II, c.c. o art. 924, inciso V, ambos do Código de Processo Civil.

O apelante sustenta, em síntese, que a decisão recorrida: (i) aplicou retroativamente a Lei no 14.195/2021, violando o princípio do isolamento dos atos processuais, pois o suposto termo inicial da prescrição (24/05/2019) ocorreu antes da vigência da referida norma; (ii) não se baseou em inércia do credor, requisito essencial para a prescrição intercorrente, uma vez que o apelante promoveu diversas diligências para localização de bens penhoráveis, sem jamais abandonar o feito; (iii) desconsiderou a interrupção do prazo prescricional, pois o artigo 921, § 4o-A, do CPC, introduzido pela Lei no 14.620/2023, estabelece que a constrição de bens impede o reconhecimento da prescrição intercorrente, sendo certo que houve bloqueios e penhoras realizadas ao longo do processo.

Requer seja dado provimento ao presente recurso de apelação, para que seja reformada a sentença extintiva e, assim, seja determinado o prosseguimento do feito.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de Apelação Cível, interposto por BANCO BRADESCO S.A, contra a r. sentença prolatada pelo juízo da 1a Vara da Comarca de Mirassol D Oeste, que nos autos da Ação de Execução por Título Executivo Extrajudicial n. 0001880-21.2017.8.11.0011 - Cód. 247533 movida em desfavor R. DE OLIVEIRA BARRETO e outro (s),, indeferiu o pedido formulado pelo antigo advogado da parte autora/exequente e julgou extinta a execução pela prescrição intercorrente, e o faço com resolução de mérito, a teor do que dispõe o art. 487, inciso II, c.c. o art. 924, inciso V, ambos do Código de Processo Civil.

A decisão recorrida fundamentou-se na ausência de localização de bens penhoráveis, tomando como termo inicial da prescrição intercorrente a primeira tentativa infrutífera de penhora datada de 24/05/2019. Considerou, ainda, que, transcorrido o prazo prescricional de três anos, somado ao período máximo de suspensão de um ano, a execução não poderia mais subsistir.

O apelante, por sua vez, sustenta, em síntese, que: (i) a sentença aplicou retroativamente a Lei no 14.195/2021, violando o princípio do isolamento dos atos processuais; (ii) não houve desídia do exequente na busca de bens penhoráveis; e (iii) as constrições judiciais realizadas ao longo do processo interromperam o prazo da prescrição intercorrente, consoante previsão expressa do artigo 921, § 4o-A, do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Inicialmente, no que se refere à retroatividade da Lei no 14.195/2021, assiste razão ao apelante.

Dispõe o § 4o do artigo 921 do CPC, que como termo inicial da prescrição intercorrente a primeira tentativa infrutífera de penhora, foi introduzido apenas em 2021, não sendo possível sua aplicação a atos processuais pretéritos. A legislação processual rege-se pelo princípio do isolamento dos atos processuais, conforme dispõe o artigo 14 do Código de Processo Civil, de modo que o reconhecimento da prescrição com base em norma superveniente viola tal princípio.

Ademais, não se observa a inércia do credor, requisito essencial para o reconhecimento da prescrição intercorrente. O apelante promoveu sucessivas diligências na tentativa de localização de bens passíveis de penhora, não deixando o processo paralisado por período superior ao estabelecido em lei.

A movimentação constante dos autos, seja por bloqueios via Sisbajud e Renajud, seja por requerimentos de penhora sobre bens dos devedores, afasta a presunção de abandono da execução, transcrevo:

“Os réus foram citados em 19.6.2017 (Num. 51663558 - Pág. 21).

Certidão de inexistência de bens penhoráveis também de 19.6.2017 (Num.51663558 - Pág. 23).

Deferido o bloqueio no Bacenjud em 3.8.2017 (Num. 51663558 - Pág. 31), que encontrou R$ 12,32 em 4.9.2017 (Num. 51663558 - Pág. 35/36).

Deferiu-se a consulta pelo Renajud em 15.12.2017 (Num. 51663558 - Pág. 47), que encontrou um veículo alienado fiduciariamente e duas motocicletas antigas em 19.12.2017 (Num. 51663558 - Pág. 49/51 e Num. 51663558 - Pág. 53).

Em cumprimento ao mandado de penhora, depósito e avaliação, certificou-se que em 11.7.2018 penhorou-se o veículo alienado fiduciariamente, avaliado em R$ 22.300,00 (Num. 51663588 - Pág. 7).

A parte exequente desistiu da penhora e pediu a suspensão do processo em 24.7.2018 (Num. 51663588 - Pág. 15).

Deferiram-se os pedidos da parte exequente, determinou-se o cancelamento da penhora e a suspensão do processo em 15.10.2018 (Num. 51663588 - Pág. 21/22).

Em 25.3.2019 a parte exequente pediu a expedição de mandado de penhora/avaliação/remoção dos bens que guarnecem a sede da empresa, bem como a residência das partes executadas, suficientes para garantir o valor da presente ação de execução (Num. 51663588 - Pág. 47). De

feriu-se o pedido em 1o.4.2019 (Num. 51663588 - Pág. 49) e certificou-se em 24.5.2019 a ausência de bens penhoráveis diante do encerramento das atividades da empresa (prédio vazio - Num. 51663588 - Pág. 67).

Deferiu-se novo bloqueio no Bacenjud em 6.6.2019 (Num. 51664561 - Pág. 5), que encontrou R$ 12,32 em 19.6.2019 (Num. 51664561 - Pág. 9/11).

Deferiu-se novo bloqueio no Bacenjud, consulta no Renajud e Infojud em 27.8.2019 e 14.12.2019 (Num. 51664561 - Pág. 21/22 e Num. 51664561 - Pág. 33).

O Bacenjud não encontrou valores em 23.9.2019 (Num. 51664561 - Pág. 25/26).

O Renajud não encontrou veículos em 16.12.2019 (Num. 51664561 - Pág. 35). Em 31.10.2020 a parte exequente pediu a expedição de mandado de penhora dos bens que guarnecem a sede da empresa e residência dos coexecutados.

Deferiu-se o pedido em 21.2.2020 (Num. 51664561 - Pág. 41) e certificou-se em 16.8.2021 a ausência de bens penhoráveis pelo fato de a empresa não possuir mais sede, bem como o fato de serem impenhoráveis os bens encontrados na residência dos coexecutados (Num. 63137627 - Pág. 1, Num. 63142097 - Pág. 1 e Num. 63142100 - Pág. 1).

A parte exequente pediu a suspensão do processo em 30.8.2021 (Num. 64270389 - Pág. 1).

Deferiu-se o pedido da parte exequente e determinou-se a suspensão do processo em 31.8.2021 (Num. 64432021 - Pág. 1).

Certificou-se em 28.9.2021 a penhora de 1 mesa e 4 cadeiras, 1 guarda-roupas, 1 antena parabólica e 1 cama quebrada (Num. 66875469 - Pág. 4).

A parte exequente pediu em 11.1.2022 buscas pelo Sisbajud, Renajud e Infojud (Num. 73477345 - Pág. 1/4).

Deferiu-se novo bloqueio no Sisbajud e consulta no Renajud em 15.2.2022 (Num. 75915239 - Pág. 1/2).

O Sisbajud encontrou R$ 123,59 em 16.3.2022 (Num. 79704128 - Pág. 1). A parte exequente pediu a transferência dos valores em 05.04.2022 e a realização de pesquisas no Renajud e Infojud (Num. 81646043 - Pág. 1/2), pedido que foi renovado em 6.5.2022, 4.6.2022 e 29.6.2022 (Num. 84283513 - Pág. 1/2, Num. 86876653 - Pág. 1/2 e Num. 88712809 - Pág. 1/3).

Finalmente, determinou-se a intimação da parte exequente em 15.7.2023 a respeito de eventual prescrição intercorrente (Num. 123330936 - Pág. 1).

A parte exequente manifestou em 2.8.2023 pela inexistência de prescrição intercorrente (Num. 125045160 - Pág. 1/4).

Por outro lado, a jurisprudência tem se consolidado no sentido de que a simples ausência de bens penhoráveis não é suficiente para configurar a prescrição intercorrente, sendo necessária a efetiva inércia do credor. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que o prazo de prescrição intercorrente somente se inicia quando verificada a ausência de qualquer ato útil por parte do exequente no sentido de impulsionar a execução (AgInt no AREsp 1.556.053/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 02/06/2020); PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE INÉRCIA DO EXEQUENTE. DEMORA ATRIBUÍVEL A ÓRGÃO DO PODER JUDICIÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. A prescrição intercorrente da pretensão executiva pressupõe inércia injustificada do credor, o que não se verifica quando o período sem prática de atos processuais é atribuível à demora no impulso oficial pelo órgão judiciário. Precedentes. 2. No caso dos autos, o TJPR concluiu que o prolongado lapso temporal transcorrido sem a prática de atos processuais se dera por demora atribuível ao órgão judiciário, decorrente de excessiva carga de trabalho, e não por inércia do exequente. 3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial. (STJ - AgInt no AREsp: 1839423 PR 2021/0043956-8, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 22/11/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/12/2021)

Ainda:

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - AUSENCIA DE CONFIGURAÇÃO - ALTERAÇÃO DA REGRA PROCESSUAL NO CURSO DA LIDE QUANTO AO TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO - RETROAÇÃO IMPOSSIBILIDADE - CREDOR QUE DILIGENCIOU NA BUSCA DE BENS - AUSÊNCIA DE INÉRCIA - SENTENÇA CASSADA. A prescrição intercorrente é causa de extinção da execução, decorrente da inércia do exequente em dar andamento ao processo executivo, deixando escoar prazo superior ao previsto em lei para o exercício da pretensão executória. Na hipótese de execução de título de crédito deve ser considerado para fins prescricionais o prazo estabelecido pela lei que regulamenta o respectivo título e que, no caso de duplicatas mercantis, é de três anos, nos termos do art. 18, I, da Lei das Duplicatas (5.474/68). Com a modificação introduzida pela Lei 14.195/2021, ao § 4o do art. 921 do CPC, o termo inicial da prescrição no curso do processo é a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis que será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo de um ano. O § 4o do art. 921, do CPC alterado pela Lei 14.195/2021 ao estabelecer uma nova sistemática processual para a prescrição intercorrente, não pode ter incidência imediata sobre os processos que já estavam em curso, pois tratando a prescrição de instituto afeto ao direito material, as normas processuais não podem retroagir para atingir atos pretéritos regidos por outra sistemática, prejudicando o direito do credor quanto a sua pretensão executiva. Assim, na presente lide, a decisão atacada desconsiderou essas balizas e deixou de levar em conta a busca incessante do exequente, ora apelante, visando à localização de bens da executada/apelada, conforme restou demonstrado na digressão anteriormente feita. Em momento algum o processo ficou paralisado por desídia da parte exequente, ora apelante. Recurso provido, para fins de cassar a sentença. V.V O termo inicial da prescrição intercorrente é a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis. Juntado o mandado de penhora não cumprido pelo Oficial de Justiça e requerida a penhora de valores pelo sistema BACENJUD depois de seis meses, reconhece-se o transcurso do lapso temporal por inércia do credor e confirma-se a sentença que julgou extinto o processo em razão da prescrição.

(TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.165569-7/001, Relator(a): Des.(a) Manoel dos Reis Morais , 20a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 09/11/2023, publicação da súmula em 10/11/2023)

Por fim, destaca-se que o § 4o-A do artigo 921 do CPC, incluído pela Lei no 14.195/2021, dispõe expressamente que a constrição de bens interrompe o prazo da prescrição intercorrente. No caso concreto, houve efetiva penhora de bens e valores em diferentes momentos da execução, sendo incabível o reconhecimento da prescrição.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação, para reformar a sentença e determinar o prosseguimento da execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025